Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (APELADO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005474-08.2021.8.11.0004

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO FIRMADO COM AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1005474-08.2021.8.11.0004

Apelante
: Banco Itau Consignado S.A.

Apelado
: Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni

1a Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação
de
Banco Itau Consignado S.A..

Ação:
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória para Suspensão de Descontos Oriundos de Contrato Firmado com Ausência de Margem Consignável.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a revisão contratual e modular as prestações devidas para que não ultrapassem em 35% da sua renda líquida. Verificada a ausência de margem consignável, os valores não pagos deverão ser incorporados ao saldo devedor da operação, prorrogando-se seu vencimento.

Reduziu a aplicação da taxa efetiva de juros remuneratórios para 1,23% ao mês e 16,18% ao ano, além de determinar a restituição dobrada dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. Ademais, condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Apelação
(Id.

213443829): Alega a regularidade da contratação, ao argumento que o contrato foi realizado por meio do caixa eletrônico com a utilização do cartão magnético e que a autora estava ciente de todos os detalhes da transação.

Afirma não ser abusivas as taxas de juros cobradas na operação e sustenta que foram aplicados os parâmetros de taxa média de mercado conforme previsão legal que estipula o percentual máximo.

Aduz impossibilidade de restituição de valores, defende que a contratação ocorreu com base no princípio da legalidade, portanto os juros remuneratórios cobrados não são abusivos. Argumenta que não há irregularidades na conduta do banco, a par disso, solicita que seja afastada a condenação por danos morais, ou, alternativamente, que o valor indenizatório seja reduzido.

Requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para serem fixados em valor, nos moldes do art. 85, §4o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

213443833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005474-08.2021.8.11.0004

VOTO

Apelação
de
Banco Itau Consignado S.A..

Ação:
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória para Suspensão de Descontos Oriundos de Contrato Firmado com Ausência de Margem Consignável.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a revisão contratual e a modulação das prestações devidas para não ultrapassar em 35% da sua renda liquida.

Reduziu a aplicação da taxa efetiva de juros remuneratórios para 1,23% ao mês e 16,18% ao ano, e determinou a restituição dobrada dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. Ainda, condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de contrato na modalidade “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”, limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento no 624935414, firmado entre as partes em 24/09/2020, no valor de R$ 5.178,79, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 126,00, com taxa de juros efetiva de 2.05% a.m. e 28% a.a. (Id. 213443812).

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é acordado no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os juros remuneratórios devem seguir a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, em relação aos contratos bancários. A Súmula 530/STJ exemplifica essa diretriz:

“Súmula 530-STJ - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Do exame, verifica-se que a taxa efetiva de juros remuneratórios foi pactuada em
2,05% a.m.
e em
28% a.a.
, de modo que se revela acima da taxa média de mercado para o período e modalidade (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) divulgada pelo BACEN no período de setembro/2020, que é nos percentuais de
1,26% a.m.
e
16,18% a.a.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, se verifica a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão em patamar superior a uma vez e meia o valor da taxa média.

Dessa forma, é caso de manter os percentuais das taxas de juros remuneratórios fixadas na sentença.

Quanto a restituição de valores na forma dobrada,
sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO

-

RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA -

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
- SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.
(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES
. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o).
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Assim, é caso de determinar a restituição de valores na forma simples

Por outro lado,
em relação aos danos morais
, verifica-se que a simples cobrança de taxa de juros a maior não configura situação que enseje a condenação

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §§2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.
Afigura-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou seja, situação que não se enquadra no caso em discussão.-(N.U 1040948-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL. -As instituições financeiras não se limitam à pactuação de juros em 12% ao ano, todavia, segundo precedentes do STJ, é possível a limitação dos juros remuneratórios quando a desvantagem oferecida ao consumidor se mostrar evidente -
A configuração do dano moral depende da comprovação da conduta do agente, do dano e o nexo de causalidade. Ausentes qualquer um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório - A simples cobrança indevida de juros abusivos não tem o condão de ofender a honra ou a dignidade do devedor, de modo a obrigar a instituição financeira a indenizá-lo por danos morais.
(TJMG - AC: 10000205906456001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, p. 22/03/2021).

Dessa forma,

afasta-se a condenação a título de danos morais.

Por fim, em consideração que com a reforma parcial da sentença, as partes decaíram em igual proporção, necessária se faz a redistribuição do ônus de sucumbência, em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, estabelecer a restituição na forma simples dos valores cobrados a maior e afastar a condenação a título de danos morais, bem como determinar a redistribuição do ônus sucumbencial para condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada litigante, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024